Tribunal: TJDFT
Processo: 0739520-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739520-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO RIBEIRO DE SOUSA RECORRIDO: RICARDO ESTACIO DE FREITAS, JOSE VICTOR MARQUES DA SILVA, JAREDE FELIPE DE ALMEIDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por EDUARDO RIBEIRO DE SOUSA formulado no ID no 58234889, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação aos demais requerimentos formulados na petição de ID no 58234889. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007